Tribunal: TJES
Processo: 5003772-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003772-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANI CRISTINA BREDER
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003772-73.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GEANI CRISTINA BREDER

RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a fraude indenizável em relação à ré, quanto à quitação fraudulenta do empréstimo bancário referido na inicial.

Irresignada, a parte autora recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, fraude indenizável, o que ensejaria o reconhecimento da quitação.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não responsabilização da ré.

Além disso, o julgamento recorrido guarda consonância com sedimentada jurisprudência, inclusive do STJ:

«Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto (
TJSP
, Enunciado n.º 12, Seção de Direito Privado)»

«DECISÃO MONOCRÁTICA [...] É certo que, de acordo com a Súmula 479 do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, tendo em vista que não houve falha da instituição financeira. Isto porque, conforme consta dos autos, o autor recebeu o boleto do fraudador por meio de endereço eletrônico (e-mail), aliás, o autor sequer especifica como entrou em contato com a instituição financeira para efetuar a quitação do financiamento, apenas menciona que recebeu um boleto e efetuou o seu pagamento na agência do banco réu. Como se vê, o boleto não foi emitido a partir do sítio eletrônico do réu, em sua agência ou por qualquer meio a partir do seu sistema informatizado, o que poderia levar à sua responsabilização. O boleto foi emitido por terceira pessoa que se passou por funcionário do réu e enviado através do e-mail do autor. Não há nos autos nada que demonstre que o e-mail tenha sido emitido pelo réu.
Dessa forma, em que pese tenha o autor sido cruelmente enganado por fraudadores, com o conhecido "golpe do boleto", não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, mostrando-se inviável responsabilizá-la por ato de terceiros de má-fé. Não há nos autos qualquer indício de que a fraude tenha partido de dentro da instituição financeira
. Note-se que o autor lavrou o competente boletim de ocorrência, mas até o momento não há notícias da investigação policial. Ademais, não há como imputar responsabilidade à funcionária do caixa do banco réu, porquanto não é dever da funcionária conferir a veracidade do boleto enquanto ela sequer sabia da relação existente entre as partes, ou seja, como verificaria que as partes constantes no boleto são divergentes, ao passo que ao menos sabe do que se trata? Assim, embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade da instituição financeira, incidindo na hipótese o inciso II, § 3º, do art. 14, que isenta o fornecedor de serviços quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Fica claro, portanto, que a situação prevista na Súmula 479/STJ e no paradigma apontado pela recorrente não se aplica ao caso, pois não configurado o fortuito interno ou mesmo a falha na prestação do serviço [...] (
STJ
, Decisão Monocrática no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1934173 – SP (2021/0209250-9), rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 09/12/2021)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)